Tribunal: TJBA
Processo: 8039017-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8039017-18.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Amélia Rodrigues/BA Processo de origem: 8000272-45.2025.8.05.0007 Paciente: Alisson Ruan Assis Cavalcante Impetrante: Moisés Souza de Oliveira Paim (OAB/BA 45.034) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA Procuradora de Justiça: Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ROUBO MAJORADO. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRORROGAÇÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de investigado submetido à prisão temporária decretada em 25/04/2025 e cumprida em 17/06/2025, no âmbito de investigação por roubo qualificado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. A defesa alega ausência de contemporaneidade, excesso de prazo e omissão judicial na apreciação de pedido de relaxamento da prisão. II. Questão em discussão 2.1. Verificação da legalidade da custódia temporária à luz dos seguintes pontos controvertidos: (i) alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e a medida constritiva; (ii) suposto excesso de prazo em razão da ausência de decisão anterior autorizando a prorrogação; (iii) omissão judicial no exame do pedido de relaxamento. III. Razões de decidir 3.1. O prazo da prisão temporária, no caso de crime hediondo, é de 30 dias, prorrogável por igual período, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990. 3.2. A decisão judicial que decretou a prisão foi fundamentada e seguiu manifestação favorável do Ministério Público, sendo cumprida em 17/06/2025, com audiência de custódia realizada no dia subsequente. 3.3. A suposta ausência de contemporaneidade não compromete a validade da custódia, conforme jurisprudência consolidada do STF, desde que persistam os fundamentos que autorizaram a medida. 3.4. A prorrogação da custódia foi deferida de forma tempestiva e motivada em 22/07/2025, dentro do interregno legal, com base em requerimento policial e parecer ministerial. 3.5. O pedido de relaxamento foi analisado conjuntamente com a decisão que prorrogou a prisão, não havendo inércia ou negativa de prestação jurisdicional. 3.6. Ausente qualquer ilegalidade ou constrangimento a justificar a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese firmada: "1. A prisão temporária em casos de crime hediondo admite prazo inicial de 30 dias, prorrogável por igual período, desde que haja fundamentação idônea e persistência dos motivos que ensejaram a medida." "2. A ausência de contemporaneidade entre a decretação e o cumprimento do mandado não configura ilegalidade quando justificada por dificuldades operacionais ou quando persistentes os fundamentos legais da prisão." "3. A análise conjunta de pedidos de relaxamento e de prorrogação da prisão temporária, desde que fundamentada, não caracteriza omissão judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 7.960/1989, arts. 1º, I e III, e 2º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, §4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8039017-18.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e, no mérito, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator.